Tribunal: TJDFT
Processo: 0724895-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. DUAS ANOTAÇÕES. QUANTUM DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE. CONSEQUÊNCIAS. PREJUÍZO. GRANDE MONTA. QUANTUM DE AUMENTO.
I - Mantém-se a condenação pela prática de crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo, quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são coesas na demonstração da autoria, notadamente a palavra da vítima, corroborada pelas declarações do policial responsável pela investigação.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório.
III - O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto tem fé pública e por isso é apto a embasar a condenação.
IV - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
V - O Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar fração superior, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea. Havendo duas sentenças penais condenatórias configuradoras de maus antecedentes, adequado o aumento em fração diversa da celebrada pela jurisprudência.
VI - A jurisprudência pátria admite que, presentes duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
VII - Nos crimes patrimoniais, quando o prejuízo for relevante, de forma a extrapolar em muito o resultado normalmente observado para o tipo, pode ser utilizado como fundamento para análise desfavorável das consequências do delito.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.